Tribunal: STF
Processo: ADI 1578
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
EMENTA: - Relevância da fundamentação jurídica da argüição
de incompatibilidade, com o disposto nos artigos 2º, 96, II, 99, §
2º, II e 168, da Constituição Federal, de lei estadual que instituiu
regime centralizado de pagamento de salários dos servidores dos três
Poderes, aí compreendido o processamento das folhas respectivas e
aferição de sua legalidade.